Tribunal: TJES
Processo: 5013271-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013271-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: PAULO GEOVANI MODENESI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS. CABIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial para entrega de coisa, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios no despacho inicial.

2. O agravante defende o cabimento da verba honorária com base em uma interpretação sistemática dos arts. 85, § 1º, e 827 do CPC, pugnando pela reforma da decisão para fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios no despacho inicial em execução de título extrajudicial para entrega de coisa, mediante aplicação subsidiária do art. 827 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A norma geral do art. 85, § 1º, do CPC estabelece que são devidos honorários advocatícios em toda e qualquer execução, resistida ou não, sem distinção quanto à natureza da obrigação.

5. O art. 827 do CPC, embora inserido no capítulo da execução por quantia certa, deve ser aplicado subsidiariamente às demais modalidades executivas, incluindo a de entrega de coisa, para preencher lacuna legislativa e concretizar o comando geral do art. 85, § 1º. A localização topográfica do dispositivo não tem o condão de restringir sua aplicabilidade.

6. A interpretação sistemática, em detrimento da meramente literal, é referendada pela doutrina processualista (Enunciado 451 do FPPC) e pela jurisprudência majoritária, em observância aos princípios da isonomia e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

8.
Tese de julgamento
: "1. A norma do art. 85, § 1º, do CPC, ao prever o cabimento de honorários advocatícios 'na execução, resistida ou não', aplica-se a todas as modalidades de execução de título extrajudicial, independentemente da natureza da obrigação. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios no despacho inicial da execução para entrega de coisa, aplicando-se, por analogia e de forma subsidiária, o disposto no art. 827 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 1º, e 827.

Doutrina relevante citada
: Enunciado nº 451 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5013271-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: PAULO GEOVANI MODENESI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa
movida em desfavor de
PAULO GEOVANI MODENESI
, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios iniciais.

Em suas razões (id. 15433942), o agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
o art. 85, § 1º, do CPC, estabelece de forma geral a incidência de honorários em toda e qualquer execução, resistida ou não;
(ii)
a interpretação do art. 827 do CPC deve ser sistêmica, e não meramente topográfica, aplicando-se subsidiariamente às demais modalidades de execução; e
(iii)
a matéria encontra-se pacificada na doutrina (Enunciado 451 do FPPC) e na jurisprudência majoritária de diversos Tribunais pátrios.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 16020496) pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. Conforme já adiantado, cinge-se a controvérsia recursal em definir se é cabível, ou não, a fixação de honorários advocatícios no despacho inicial em execução de título extrajudicial para entrega de coisa.

E, adianto, a irresignação do agravante merece prosperar.

Com a devida vênia ao entendimento exarado pelo nobre magistrado singular, a interpretação meramente literal e topográfica da legislação processual não se coaduna com a sistemática imposta pelo Código de Processo Civil.

O ponto de partida para a correta solução da controvérsia é a norma geral contida no art. 85, § 1º, do CPC, que dispõe de forma categórica:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução, resistida ou não
, e nos recursos interpostos, cumulativamente. (Grifei)

Como se vê, o legislador não promoveu nenhuma distinção quanto à natureza da obrigação executada. Ao utilizar a expressão genérica na execução, determinou a incidência da verba honorária em toda e qualquer modalidade de processo executivo, seja para pagamento de quantia, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Nesse contexto, o art. 827 do CPC, que estabelece o percentual de 10% (dez por cento) a ser fixado de plano, funciona como uma norma de concretização do comando geral do art. 85, § 1º, para as execuções de título extrajudicial.

O fato de estar localizado no capítulo da execução por quantia certa se deve a uma questão de organização legislativa, por ser esta a modalidade executiva mais comum, mas não possui o condão de restringir sua aplicabilidade e esvaziar o comando da regra geral.

O silêncio do legislador no capítulo da execução para entrega de coisa deve ser compreendido como uma lacuna, a ser preenchida pela aplicação subsidiária da regra prevista para o procedimento análogo, em homenagem aos princípios da isonomia e da razoabilidade.

Este entendimento é referendado pela doutrina processualista, consolidada no
Enunciado nº 451 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC)
:
“A regra decorrente do caput e do § 1º do art. 827 aplica-se às execuções fundadas em título executivo extrajudicial de obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa.”
.

A jurisprudência pátria, de forma majoritária, tem se consolidado nesse mesmo sentido, conforme demonstram os arestos que ora colaciono:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 827 DO CPC/15. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil autoriza a fixação de honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente (art. 827, § 1º). 2.
Sedimentou-se o entendimento, na doutrina e na jurisprudência, de que o regramento previsto no art. 827 do CPC/15 também se aplica às execuções fundadas em título executivo extrajudicial de obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa
. 3. Autorizada, na espécie, a fixação, de plano, de honorários advocatícios, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5076728-16.2024.8.09 .0006 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 1º, CPC/2015. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 827, § 1º, CPC/2015. DECISÃO REFORMADA. 1.
É cabível, mediante aplicação analógica do artigo 827, § 1º, do Código de Processo Civil, a fixação de honorários advocatícios em execução para entrega de coisa incerta. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido
. (TJPR – 15ª C.Cível – 061759-12.2021.8.16.0000 – Cascavel – Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO – J. 02.03.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
JUÍZO DE PISO QUE DEFERIU DA EXECUÇÃO, TODAVIA, DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR NÃO SE TRATAR DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DECISÃO DE PISO QUE MERECE REFORMA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS EXECUÇÕES FUNDADAS EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO FAZER E ENTREGA DE COISA. ENUNCIADO 451 DO FPPC. APLICAÇÃO DOS ARTS. 85, § 1º E 2ª DO CPC, 827 DO CPC E 389 DO CC. RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO
. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00671295620198190000 201900287330, Relator.: Des(a). PLÍNIO PINTO COELHO FILHO, Data de Julgamento: 08/04/2020, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 2020-04-14)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 827 DO CPC/15. CABIMENTO. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. ART. 828 DO CPC/15. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1)
A regra decorrente do caput e do § 1º do art. 827 do CPC aplica-se às execuções fundadas em título executivo extrajudicial de obrigação de entrega de coisa (Enunciado 451 do FPPC
). (...) 4) Recurso provido. (TJ-MG – Agravo de Instrumento: 28445406320228130000, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G), Data de Julgamento: 28/02/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

Portanto, a decisão agravada, ao rechaçar a fixação dos honorários de plano, contraria a melhor interpretação sistemática do Código de Processo Civil e o entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, merecendo ser integralmente reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e determinar a fixação de honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na execução originária, com base nos artigos 85, § 1º, e 827, caput, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)